Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/73), consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator.
2. O consumidor, beneficiário de sentença coletiva com abrangência nacional, possui o direito de optar pelo foro que julgue mais conveniente para demandar a execução individual, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional, mostrando-se alternativamente competentes (i) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; (iv) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e (v) o juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer. Precedentes.
3. Se o título exequendo fornece parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, a liquidação se torna dispensável, bastando, para se alcançar o montante devido, a realização de meros cálculos aritméticos.
4. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.